Tribunal: STF
Processo: Rcl 78418
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010164-63.2024.5.18.0161), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 14/12/2020, a Reclamada iniciou a prestação de serviços, por meio de termo de contrato de prestação de serviços, para parceria de corretagem, sendo que houve o distrato em 22/02/2022. 



    O contrato de prestação de serviços foi realizado mediante a empresa da Reclamada, denominada LYARIA CAMILA SOUSA GOMES 03528938188, inscrita no CNPJ de nº 39.449.096/0001-05, a qual fora aberta em 16/10/2020 (período anterior à prestação de serviços) sendo que atualmente está ativa, ou seja, há mais de 3 (três) anos após o encerramento da prestação de serviços com esta Reclamante. 



    Apesar de não prestar serviços para a Reclamante desde 22/02/2022, a empresa da Reclamada continua a utilizar-se da pessoa jurídica, mesmo após mais de 3 (três) anos após o encerramento do contrato de prestação de serviços entre as empresas, conforme restará comprovado no próximo tópico. 



    Destaca-se que a Reclamada atuou com profissão semelhante a corretor de imóveis vendendo cotas imobiliárias de forma autônoma. A profissão de corretor de imóveis é conhecida justamente por sua autonomia profissional. 



    Essa profissão afasta o vínculo empregatício entre o profissional e a empresa contratante, já que estabelece que o corretor atua como profissional liberal, ou seja, oferece seus serviços de maneira independente, podendo trabalhar para diferentes clientes e em diversas transações, sem a obrigação de exclusividade ou subordinação a um único empregador, como é o caso da Reclamada. 



    Na sentença prolatada pelo Juízo a quo, em 16 de dezembro de 2024, este entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, pela mera inversão do ônus da prova, decidindo em contrário aos precedentes desta Suprema Corte (ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral), os quais possuem aplicação obrigatória e imediata desde 30/08/2018, em casos de terceirização e pejotização, desconsiderando-se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes”.



    Ao final, no mérito, requer “a cassação do Acórdão reclamado, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0010164-63.2024.5.18.0161, conforme decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moares na Reclamação Constitucional 69811”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; nas orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre as partes em razão do princípio da primazia da realidade, desconsiderando a validade e a eficácia de contrato de prestação de serviços pactuado por intermédio de pessoas jurídicas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8):



    “Consta dos autos o contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa em nome da reclamante (ID 120344e) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) em ID 2892f0f. 



    Portanto, o quadro delineado até agora é o seguinte: discute-se uma relação de emprego em relação a período em que a reclamante prestou serviços como pessoa jurídica devidamente formalizada, inclusive percebendo valores mediante apresentação de Notas Fiscais. 



    Com a devida vênia ao Exmo. Juízo Singular, conquanto perfilhe de seus fundamentos, tenho que, diante de reiteradas reclamações julgadas pelo STF envolvendo casos similares, e até mesmo para não causar falsas expectativas às partes, tenho como devida a reforma da r. sentença para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego - e verbas nele ancoradas - conforme fundamentos abaixo explicitados. 



    […]



    Contudo, minha posição pessoal não prevalece nesta egrégia 2ª Turma do TRT /18, como, por exemplo, aconteceu nos autos ROT-0010624-84.2023.5.18.0161, julgado dia 16/10/2024, onde restei vencida pela seguinte divergência, verbis: 



    […]



    Assim, ressalvado meu entendimento particular pela inexistência de vínculo empregatício, nego provimento. A análise dos elementos do vínculo empregatícios serão analisados a seguir.



    […]



    Para a configuração de uma relação empregatícia, necessária se faz a conjugação dos requisitos descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber: a) prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade (intuitu personae); b) não eventualidade; c) subordinação; e d) onerosidade. Trata-se, pois, de relação contratual específica que tem por objeto uma obrigação de fazer prestada continuamente, onerosamente, de modo subordinado e em caráter de pessoalidade (intuitu personae). 



    A subordinação jurídica é o elemento característico, por excelência, do contrato de trabalho s tricto sensu. 



    […]



    Imprescindível, portanto, que o vínculo jurídico que une os litigantes possua os elementos previstos na legislação consolidada para que a ele se atribua feição empregatícia. 



    Ao admitir a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus de comprovar que a prestação desses serviços não se deu com a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, por se constituir o alegado trabalho autônomo fato impeditivo do direito ao reconhecimento do vínculo de emprego postulado pela autora, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, de aplicação subsidiária. 



    [...]



    Nego provimento.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços de consultoria de vendas celebrado entre a Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio de contratação de prestadores de serviço, por intermédio de pessoa jurídica constituída.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010164-63.2024.5.18.0161. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente